Tribunal: TJSP
Processo: 1014251-37.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autor contratado para a prestação de serviços de engenheiro autônomo perante a ré - Realização do desconto do IR fonte, sem a devida destinação, pela ré, ao FISCO - Fato que gerou procedimento administrativo tributário ao autor, com imposição de penalidades - Reconhecimento do fato pela ré, com o pagamento do

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autor contratado para a prestação de serviços de engenheiro autônomo perante a ré - Realização do desconto do IR fonte, sem a devida destinação, pela ré, ao FISCO - Fato que gerou procedimento administrativo tributário ao autor, com imposição de penalidades - Reconhecimento do fato pela ré, com o pagamento do tributo ao autor, tendo procurado esta imputar a culpa ao seu despachante - Pedido de retificação da declaração de renda do autor - Afastamento - Recusa do autor à retificação que é justificada - Condenação da ré ao pagamento das quantias de R$ 40.581,84 e R$ 1.379,97, corrigidas monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação - DANO MORAL - Caracterização - Verba devida - Fixação em R$ 20.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Pretensão à aplicação da Súmula 385 do STJ em analogia, pela existência de outros procedimentos administrativos tributários em face do autor - Não acolhimento - Procedência da ação - Verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação que atendeu ao § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil - Majoração, porém, para 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.